Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ENTRE OS LINDES TEMPORAIS. SUSPENSÃO DO PRAZO POR OCASIÃO DA PANDEMIA. INAPLICÁVEL. SÚMULA 106 DO STJ. ATRASO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, em face do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade da declaração de prescrição intercorrente, reconhecida pela sentença recorrida, considerando os prazos prescricionais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme entendimento da Súmula n.o 150 do STF.
4. A execução de cheque, está sujeita ao prazo prescricional de 6 (seis) meses, conforme previsto no art. 59 da Lei do Cheque.
5. A falta de localização de numerários, importa em suspensão da execução, pelo interregno de 1 (um) ano, após o que o lapso prescricional se inicia imediatamente, sem que haja a necessidade de intimação da parte, na forma do art. 921, § 4o, do CPC.
6. Há que considerar que não houve interrupção ou suspensão do prazo de execução da cártula de cheque, nem mesmo por aplicação da Lei 14.010/2020, haja vista que somente em junho de 2024 a prescrição intercorrente se iniciou em 14/06/2024, configurando-se em 14/12/2024.
7. Não se verifica que tenha havido, no caso, demora, atraso ou paralisação nos trâmites processuais, em decorrência de atuação dos mecanismos do Judiciário, diante de inúmeras e pontuais diligências efetuadas na tentativa de satisfação do crédito executado, pelo que não se aplica a Súmula 106 do STJ.
8. É inviável a fixação de honorários advocatícios, em decorrência da inversão do ônus da sucumbência, haja vista que em extinção da execução por prescrição intercorrente não se fixam honorários, conforme § 5o do art. 921 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Em execução de cheque, o prazo prescricional a ser aplicado para aferição da prescrição intercorrente é fixado pelo art. 59 da Lei 7357/1985, conforme art. 206-A do CCB e Súmula 150 do STF.”
10. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência citada: TJDFT. Acórdão 1897763, 0723827-34.2017.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 10/08/2024. Súmula 150 – STF e Súmula 106 do STJ.